Tribunal: TJSP
Processo: 2248477-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que não reconheceu a validade das intimações do devedor para o cumprimento de sentença - Insurgência da credora – Intimação do devedor realizada na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, e por carta encaminhado no endereço constante dos autos – Ausência de comunicação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que não reconheceu a validade das intimações do devedor para o cumprimento de sentença - Insurgência da credora – Intimação do devedor realizada na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, e por carta encaminhado no endereço constante dos autos – Ausência de comunicação de mudança de endereço - Intimações válidas, em conformidade com o artigo 513, § 2o I e II, e § 3o do Código de Processo Civil – Decisão reformada para que seja analisado o pedido de bloqueio/penhora de valores. Recurso provido, com determinação.